Tribunal: TJPA
Processo: 0821459-24.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10893 - Base de Cálculo
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0821459-24.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: SILVANA DA CONCEICAO FRANCA DOS SANTOS

IMPETRADO: SEDUC - PA, SEAD

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança impetrado por servidora efetiva do Estado do Pará, com o objetivo de obter o cômputo de período anterior de serviço público prestado sob vínculo temporário para fins de cálculo do Adicional por Tempo de Serviço (ATS), nos termos da Lei Estadual nº 5.810/94. Alegação de que, apesar de possuir mais de 33 anos de serviço público, percebe apenas 10% de ATS, pleiteando a elevação ao percentual de 60%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado sob contrato temporário nulo pode ser considerado para fins de concessão do adicional por tempo de serviço a servidor efetivado posteriormente por concurso público.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.405.442 e reafirmar a tese fixada no Tema 916 da repercussão geral, veda o reconhecimento de efeitos jurídicos a contratos temporários nulos, salvo o direito ao recebimento de salários e levantamento de FGTS.
4. A contagem do tempo de serviço prestado sob contrato temporário irregular ou nulo para fins de vantagem pecuniária, como o ATS, viola o princípio da legalidade e resulta em enriquecimento ilícito em desfavor do erário.
5. A negativa administrativa da autoridade coatora encontra amparo na jurisprudência vinculante do STF, afastando a configuração de direito líquido e certo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. Não é possível computar tempo de serviço prestado sob vínculo temporário nulo para fins de concessão de adicional por tempo de serviço, ainda que o servidor tenha posteriormente ingressado em cargo efetivo mediante concurso público.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei 12.016/2009, art. 25; Lei Estadual nº 5.810/94, art. 70, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.405.442, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; STF, Tema 916 da Repercussão Geral.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do TJE/PA, à unanimidade,
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
SILVANA DA CONCEIÇÃO FRANÇA DOS SANTOS
, em face ato atribuído à
SECRETÁRIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
, que negou o pedido elaborado pela Requerente para a concessão de pagamento de triênios
.

Consta dos autos que a impetrante ingressou no serviço público em 01/06/1992 e, posteriormente, foi nomeada em 21/06/2013, no cargo efetivo de professora de Educação Física, lotada na Divisão Técnico Desportiva da Secretaria de Estado de Educação (SEDUC).

Sustenta que, apesar de contar com mais de 33 anos de serviço público prestado ao Estado do Pará, percebe atualmente apenas 10% de ATS, quando, pela legislação vigente, faria jus ao percentual de 60%, correspondente a 12 triênios.

Fundamenta seu pleito no art. 70, §1º, da Lei Estadual nº 5.810/94, que admite a contagem do tempo de serviço prestado em qualquer forma de admissão ou pagamento, inclusive para cálculo de ATS.

Cita, ainda, precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que reconhecem o direito líquido e certo à contagem do tempo de serviço público temporário para fins de ATS, desde que o servidor tenha sido posteriormente efetivado mediante concurso público.

Ao final, postula os benefícios da justiça gratuita, e o deferimento da liminar para implantação imediata do percentual de 60% de ATS. No mérito, a concessão da segurança com confirmação da liminar.

Distribuídos os autos a minha relatoria, deferi o pedido de justiça gratuita, contudo, indeferi a liminar, por entender que não foram preenchidos os requisitos legais para a sua concessão (ID n.º 24118051).

A Autoridade coatora apresentou manifestação, aduzindo, em resumo, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reafirmou os efeitos da contratação temporária nula não gera nenhum acréscimo patrimonial aos servidores públicos (ID n.º 24611659).

O Estado do Pará ratificou os termos apresentados na manifestação apresentada pela Autoridade coatora (ID n.º 24638035).

O Ministério Público de 2º grau manifestou pela concessão da segurança.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço a ação mandamental.

O cerne da controvérsia recursal gira em torno da possibilidade de cômputo do tempo de serviço prestado sob contrato temporário, para fins de concessão do Adicional por Tempo de Serviço (ATS), quando o servidor posteriormente é efetivado.

O fundamento jurídico central dessa tese é a interpretação sistemática da Lei Estadual nº 5.810/1994, que garante aos servidores, independentemente de sua forma de admissão, o direito à contagem do tempo de serviço público para todos os efeitos legais, salvo a estabilidade.

Todavia, em que pese anterior entendimento desta Corte no sentido de que o período trabalhado como servidor temporário deve ser considerado para efeitos de ATS, observa-se recente posicionamento do Supremo Tribunal Federal (STF), em caso análogo, firme no sentido de que vínculos temporários, sobretudo quando irregulares ou nulos, não podem ser equiparados ao tempo de serviço efetivo para fins de concessão de vantagens permanentes, como o ATS.

Nesse sentido, o STF, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 1.405.442, assentou que a contratação temporária, quando declarada nula, apenas gera o direito ao levantamento dos valores referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), conforme orientação fixada no RE 596.478-RG.

A propósito:

“Ementa: Direito Administrativo. Recurso extraordinário. Efeitos de contrato temporário nulo. Tempo de serviço. Aplicação de tema de repercussão geral.

I. O caso em exame

1.
Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que afirmou a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado a contrato temporário nulo, permitindo o recebimento de vantagem pecuniária (adicional por tempo de serviço) por servidor público

II. A questão jurídica em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço.

III. Solução do problema

3.
O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, fixou tese no sentido de que a contratação por tempo determinado em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito ao salário referente ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. Assim sendo, ao afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo, o acórdão recorrido contrariou a tese de repercussão geral.

Dispositivo

4. Devolução do processo ao tribunal de origem para que adote as providências do inciso II do art. 1.030 do CPC/2015, ajustando o acórdão à tese referente ao Tema 916/RG. Prejudicados os pedidos constantes da Petição 133572/2023.

(STF - RE: 1405442 PA, Relator: LUÍS ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 25/03/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-04-2024 PUBLIC 10-04-2024)”

Em seu voto, o relator do RE 1.405.442 afirmou categoricamente:

"O vínculo temporário, especialmente quando ultrapassa os limites temporais previstos em lei, configura uma relação jurídica nula, que não pode gerar direitos adicionais, como a contagem para fins de ATS. A concessão de tal vantagem a servidores temporários que permaneceram irregularmente nos quadros da Administração Pública implicaria violação ao princípio da legalidade, além de promover o enriquecimento ilícito em desfavor do erário"
.

Portanto, considerando a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, não há como acolher a pretensão da impetrante, pois a negativa da Administração e encontra-se em conformidade com o entendimento consolidado do STF e com os princípios que regem a Administração Pública, em especial o da legalidade estrita.

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM,
por ausência de direito líquido e certo.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009 e das Súmulas 512, do STF e 105 do STJ.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 02/07/2025